Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714571-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO LIMA LEITE, CARLOS ANDRE SOUSA E SILVA, RAFAEL PIRES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Intimada, por duas vezes, para apresentar as razões recursais, a defesa técnica de Rafael Pires dos Santos deixou transcorrer in albis o prazo conferido (ID’s 51459057, 52105775 e 52494063). Diante disso, determinou-se a intimação pessoal do referido apelante para indicar novo advogado ou manifestar expressamente o interesse em ser assistido por defensor público, o qual, por sua vez, indicou o nome do advogado subscritor do recurso de apelação, bem como da advogada Lígia Cardoso, sem mencionar qualquer outra informação a seu respeito (certidão de ID 52662059). Diante disso, e, a fim de evitar arguição futura de nulidade, intime-se, pela derradeira vez, por meio de publicação no DJe, o apelante RAFAEL PIRES DOS SANTOS, na pessoa do advogado, Dr. HELIO LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 54.438, para apresentar as razões de apelação, nos termos do artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal. Providencie, ainda, o causídico, a regularização da representação processual. Em caso de ausência de manifestação, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública a fim de que patrocine a Defesa do apelante em referência. Após, ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora